Tribunal: TJES
Processo: 5000040-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000040-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICA DE ARAUJO MARGUES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar do eminente relator e voto pela manutenção da sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos em todos os seus termos. Com efeito, pela condenação do recorrente em custas e honorários em 20% sobre o valor da condenação.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000040-55.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDA.:AMERICA DE ARAÚJO MARQUES

RECTE.: AMERICA DE ARAÚJO MARQUES

RECDA.: BANCO BMG S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES LEGALMENTE DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
AMÉRICA DE ARAÚJO MARQUES
em face de
BANCO BMG S/A,
ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra a requerente que realizou empréstimo consignado junto ao banco requerido. No entanto, após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade foram realizados cartões de crédito consignados e não empréstimo consignado, como de fato pensou ter contratado. Aduz que teve descontos em seu benefício do INSS, que ultrapassam os valores devidos a título de empréstimo.

Destaca que seu objetivo jamais foi de contratar cartão de crédito consignado. Reputa ser o contrato abusivo, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito, além da restituição de valores.

Em sede de contestação, a parte requerida aduz, em sede de preliminar, o valor irregular da causa, a prescrição e a decadência da pretensão autoral. No mérito em si ressalta a validade da contratação, de modo que informa ser o contrato bem redigido, com todas as informações claras e legíveis nos termos do CDC, especialmente no que se refere às taxas de juros cobradas pelo BMG, em franco acordo com a Instrução Normativa do INSS. Assim, defende que não houve o cometimento de qualquer conduta ilícita, de forma que é o contrato um ato jurídico perfeito. Ainda, defende a inexistência de dever de indenizar, de modo que agiu o BMG na legalidade, não existindo quaisquer provas de conduta lesiva. Por fim, pugna pela devolução dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

A r. sentença de piso assim decidiu:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para condenar o requerido a devolver à requerente os valores que foram descontados a partir novembro de 2018, em dobro, com correção monetária a partir do último desconto efetivado e juros legais a partir da citação e condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais ao autor, com correção monetária a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO a liminar deferida 6591700, a qual determinou que o requerido suspendesse os descontos no contracheque da autora, referentes ao cartão de crédito no qual se discute.”

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega em sede de preliminar que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, a incompetência do juizado especial para análise da matéria e a prescrição. No mérito, ressalta a impossibilidade de revisão contratual e a regularidade das taxas e juros, além de reiterar os argumentos da contestação. Afirma ainda que não deve ser mantida a condenação pelos danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões a autora enfatiza que o caso se trata de prática abusiva do banco e requer a rejeição dos argumentos apresentados em recurso.

A parte autora também apresentou recurso inominado, requerendo a reforma parcial da sentença para que os valores descontados sejam devolvidos em dobro.

Em contrarrazões, a parte requerida argumenta que não houve prática de ilícito capaz de ensejar a restituição em dobro, reportando-se a peça de contestação.

É o relatório

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para resolução da matéria, uma vez que não observo, no caso em questão, matéria de complexidade além da alçada deste tribunal.

Rejeito também a preliminar de prescrição, visto que as ações de revisão de cláusulas contratuais são fundadas em direito pessoal, e, sendo assim, tem prazo prescricional geral previsto no art. 205 do CC, isto é, o prazo de prescrição é de dez anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor, conforme já destacado na sentença
a quo
.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não pretendia contratar com o réu cartão de crédito consignado verifico que o Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato assinado pela Recorrida (Termo de Adesão - contrato anexado no ID 2062098, 2062100, 2062101 e TEDs nos IDs 2062103, 1852056 / 2062106).

Diante disso, entendo que a parte autora tinha ciência, desde o início, de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber os termos básicos de contratação, como, por exemplo, número de parcelas a serem quitadas, o que não consta do contrato assinado.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão consignado e seus termos.

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, diante de todos os argumentos acima, o recurso apresentado pela parte autora deve seguir o caminho do improvimento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo BANCO BMG
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela autora. Condeno, a autora/recorrente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, diante da concessão de assistência judiciária.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.